Tribunal: TJES
Processo: 5023021-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023021-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA SANÇÃO. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON e por BANCO SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta pelo banco, manteve a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 32.0001.004.20-0005665, reduzindo-a para R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e
(ii) estabelecer se são válidas a imposição e a quantificação da multa administrativa aplicada pelo Procon, inclusive quanto à alegada nulidade do processo administrativo e à proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença contém fundamentação adequada, pois expõe, de forma clara, as razões pelas quais considerou excessivo o valor originário da multa e aplicou os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão administrativa do Procon observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade do processo, uma vez que o órgão atuou dentro de sua competência legal para apurar infrações consumeristas.

A responsabilidade do fornecedor decorre da ausência de comprovação da regularidade da contratação, ônus que lhe incumbe, sobretudo quando detém todos os meios de prova e não apresenta contrato ou documentos que evidenciem manifestação de vontade da consumidora.

A conduta apurada caracteriza violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e fornecimento de serviço não solicitado (art. 39, III, do CDC), justificando a penalidade imposta.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando desproporcional, aplicando controle de legalidade pela ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor histórico de R$19.250,32 mostra-se excessivo diante da gravidade da infração e do valor do contrato discutido, sendo adequada a redução para R$10.000,00, em conformidade com precedentes da Corte e com o art. 57 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão administrativa do Procon é válida quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a competência legal para apurar infrações consumeristas.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a penalidade aplicável.

O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa quando o valor fixado revelar descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III; 39, III; 57; CPC, arts. 11, 489, § 1º, I a IV, 373, II, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, RI nº 0006775-45.2018.8.06.0038, Rel. Juíza Sirley Cintia Pacheco Prudêncio, j. 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023; TJES, AC nº 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos do BANCO SAFRA e do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023021-77.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON

e o outro por
BANCO SAFRA S.A.,

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
BANCO SAFRA S.A.
,
que acolheu parcialmente a pretensão da instituição financeira a fim de reduzir a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor no processo administrativo nº 32.0001.004.20-0005665 para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais sustenta o
PROCON,
em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ainda, argumenta que a sanção foi aplicada em estrita observância aos critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e em normativos infralegais, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do infrator e a vantagem auferida.

Defende que o valor é razoável e proporcional, cumprindo sua finalidade pedagógica e punitiva, e que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para alterar o montante sem a demonstração de ilegalidade manifesta.

Por sua vez, em suas razões (id. 15066607), o
BANCO SAFRA S.A.
aduz a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da multa.

Alega que não houve prática infracional, pois a contratação do empréstimo consignado pela consumidora foi legítima.

Aduz, também, que a análise da validade do contrato demandaria perícia, o que afastaria a competência do órgão consumerista, e que a manutenção da sanção é desproporcional.

Pugna pela reforma da sentença para anular integralmente a penalidade.

Contrarrazões nos ids. 15066602 e 15066612.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à arguição de ausência de fundamentação da sentença, como é cediço, todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário devem ser motivadas, nos termos do art. 93, XI, da Constituição da República.

De igual forma, os artigos 11 e 489, § 1º, incisos I a IV, do CPC, dispõem que não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, bem como emprega conceitos jurídicos indeterminados ou invoca motivos genéricos.

Não obstante a alegação do Procon de que o magistrado limitou-se a repetir conceitos indeterminados, analisando a sentença questionada observo que o julgador apresentou o motivo pelo qual entendeu como excessivo o valor da multa aplicada. Confira-se o trecho que transcrevo:

In casu,

constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que a reclamação administrativa cuidava de empréstimo consignado, não solicitado pela reclamante, no valor de pagamento em 72x de R$ 48,46 com valor total de R$ 1.872,04.

De conseguinte, sem razão o órgão público.

Prosseguindo, tendo em vista que as razões de ambos os recursos se permeiam, as analisarei em conjunto.

A controvérsia central reside na legalidade da multa administrativa imposta pelo Procon, decorrente de reclamação de consumidora que alegou não ter solicitado empréstimo consignado, e, subsidiariamente, na proporcionalidade do valor arbitrado.

A instituição financeira busca a anulação da penalidade, sustentando a regularidade da contratação e a incompetência do órgão protecionista para analisar a matéria, que, segundo alega, demandaria perícia.

Contudo, a tese não prospera.

O processo administrativo foi instaurado para apurar falha na prestação de serviço, consubstanciada na realização de um empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora.

Diante da reclamação, caberia à instituição financeira, detentora de todos os meios técnicos e documentais, comprovar de forma inequívoca a regularidade e a legitimidade da contratação.

Se a instituição financeira dispunha de meios para comprovar a manifestação de vontade da consumidora de forma robusta e optou por não fazê-lo, ou se seu procedimento de contratação é falho a ponto de permitir a ocorrência de tais situações, deve arcar com o ônus de sua conduta.

Destaque-se que mesmo após o ingresso da ação, o BANCO SAFRA não apresentou a cópia do contrato, preferindo questionar a veracidade das informações prestadas pela consumidora que, frise-se, é parte hipossuficiente na demanda, inclusive para a produção da prova técnica.

Ora, a instituição recorrente alega a regularidade da contratação, mas em nenhum momento trouxe aos autos os documentos a ela referentes, não havendo sequer que se falar em perícia do que não foi apresentado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO PELO BANCO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. GRAVAÇÃO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO RESTANTE DA GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. CÓPIA DE FATURAS QUE NÃO COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM QUE SE ADEQUA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado - RI, nos termos do voto do Juíza Relatora. Fortaleza, CE., data de liberação no sistema. Bel. Sirley Cintia Pacheco Prudêncio Juíza Relatora (TJ-CE - RI: 00067754520188060038 Araripe, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/03/2022)

Nesse cenário, ao deixar de apresentar provas da regularidade da operação, o banco atrai a responsabilidade pela falha no serviço, além de ter quedado inerte quando intimado a apresentar defesa no processo administrativo.

As infrações cometidas foram devidamente delineadas na decisão administrativa, com destaque para a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a possível execução de serviço não solicitado, prática vedada pelo art. 39, III, do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do processo administrativo, que observou o contraditório e a ampla defesa e se ateve à sua competência de apurar violações às normas consumeristas.

No tocante a aplicação da multa e alegação de imputação genérica de infração, tal alegação também não comporta acolhimento.

As infrações cometidas pelo banco foram claramente delineadas na decisão, quais sejam, as previstas nos arts. 6º, III e 39, III, do CDC.

O art. 6º do CDC prevê que é direito básico do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Por sua vez, o art. 39, III, dispõe:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Assim, observa-se que a decisão do Procon está perfeitamente fundamentada, demonstrando claramente as violações perpetradas pela instituição financeira.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve
refletir
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o
seu
caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, mostra-se desproporcional a fixação da penalidade no valor histórico de R$19.250,32 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), mormente levando em consideração que a reclamação, prestada por uma única consumidora, era referente a um contrato supostamente firmado na importância de R$1.872,04 (mil oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

Consigno que a redução
para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), realizada pelo julgador
a quo,
deve prevalecer
,
na medida em que
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, majorando em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)